Tribunal: TJMT
Processo: 1019913-02.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019913-02.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais, Constitucionalidade do artigo 46 da Lei 8212/91, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), JMG MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA - ME - CNPJ: 21.800.989/0001-98 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ISSQN –PRESCRIÇÃO – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 174, CTN – DATA DO VENCIMENTO DA COBRANÇA - PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. “(...) Tratando-se de imposto sujeito a lançamento por homologação, com entrega de declaração de débito pelo contribuinte ao Fisco, há prescrição originária se este não propõe execução fiscal no lustro subsequente à data de vencimento do tributo.(TJ-SP - AI: 21698508620218260000 SP 2169850-86.2021.8.26.0000, Relator: BOTTO MUSCARI, Data de Julgamento: 19/08/2021, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/08/2021)”

2. Recurso desprovido. Decisão ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, contra decisão proferida por esta relatora, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, declarando a decadência e prescrição da CDA nº 35418/2020, com fulcro no artigo 932, IV, alínea “b” do CPC, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

Em síntese, argumenta o Agravante que inexiste decadência, vez que a exigibilidade dos créditos ficou suspenso até o fim do prazo para o pagamento voluntário, conforme súmula 622 do STJ.

Assevera que o artigo 174, do CTN, prevê a prescrição em cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva, o que resta claro que não ocorreu a prescrição.

Cita jurisprudência em favor de sua tese.

Ao final, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, com a reforma da decisão que inadmitiu o recurso interposto.

Devidamente intimada, a agravada não apresentou as contrarrazões, conforme Id. nº 164285656.

Não houve intervenção da ilustrada Procuradoria de Justiça, em face do teor da Súmula 189 do STJ.

É o relato necessário.

V O T O

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Eminentes Pares:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, contra decisão proferida por esta relatora, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, declarando a decadência e prescrição da CDA nº 35418/2020, com fulcro no artigo 932, IV, alínea “b” do CPC, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

Em síntese, argumenta o Agravante que inexiste decadência, vez que a exigibilidade dos créditos ficou suspenso até o fim do prazo para o pagamento voluntário, conforme súmula 622 do STJ.

Assevera que o artigo 174, do CTN, prevê a prescrição em cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva, o que resta claro que não ocorreu a prescrição.

Pois bem!

Sabe-se que o lançamento do ISSQN, em regra, se dá por homologação, ou seja, o contribuinte declara e recolhe o tributo antecipadamente e o Fisco posteriormente homologa tal fato.

Entretanto, nos casos em que houve inadimplência total do contribuinte, sem prévia declaração, como ocorreu nos presentes autos, deve ser aplicada a regra geral, com lançamento de ofício, em conformidade com o artigo 149, II, do CTN, mediante instauração de prévio processo administrativo, com a notificação do sujeito passivo para apresentar sua defesa.

“Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

(...)

II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;”

Ausente a notificação contribuinte, resta clara a falta de condição de eficácia e pressuposto de validade do ato administrativo, o que inviabiliza a execução fiscal.

Nessa modalidade, cabe ao contribuinte efetuar o pagamento antecipado do tributo, facultado à autoridade competente homologá-lo expressamente no prazo de 5 (cinco) anos.

Transcorrido o quinquênio, considera-se homologado tacitamente o lançamento e extinto o crédito tributário.

Consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a decadência do direito de constituir o crédito tributário é regida pelo art. 150, § 4º, do CTN, quando se trata de tributo sujeito a lançamento por homologação e o contribuinte realiza o respectivo pagamento parcial antecipado, sem que se constate a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o que não é o caso dos autos, visto que não houve pagamento antecipado.

A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos:

“(...)

O artigo 174 do Código Tributário Nacional, alterado pela Lei Complementar nº 118, de 9 de fevereiro de 2005, dispõe acerca da prescrição da pretensão executiva:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Entretanto, com relação aos créditos tributários sujeitos a lançamento por homologação, quando não há o pagamento do tributo declarado, ou quando não há declaração e este é lançado de ofício, o termo inicial da prescrição da pretensão executiva é a data de vencimento da obrigação tributária expressamente reconhecida, consoante entendimento no Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1120295/SP, em sede de recursos repetitivos - Tema nº 383.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TRIBUTO. CABIMENTO. INTERRUPÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO. SÚMULA 83/STJ. CDA. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.

[...]

2. ‘Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último’ (AgRg no AREsp 381.242/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2014, DJe 22/5/2014).

[...]

4. O entendimento firmado pela Corte
a quo
de que o termo inicial da prescrição no tributo por homologação é a data do vencimento, quando posterior à entrega da declaração, e de que o despacho citatório interrompe a prescrição, coaduna-se com a jurisprudência do STJ, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ ao ponto. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1487929/RS, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 12 de fevereiro de 2015). [com itálico e sem negrito no original]

[...] 1. O prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional (Precedentes da Primeira Seção: EREsp 658.138/PR, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, julgado em 14.10.2009, DJe 09.11.2009; REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008; e AgRg nos EREsp 638.069/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 25.05.2005, DJ 13.06.2005).

[...]

4. A entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA, ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por homologação), é modo de constituição do crédito tributário, dispensando a Fazenda Pública de qualquer outra providência conducente à formalização do valor declarado (Precedente da Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).

[...]

6. Consequentemente, o dies a quo do prazo prescricional para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data do vencimento da obrigação tributária expressamente reconhecida. [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1120295/SP recurso repetitivo, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de maio de 2010).

Com efeito, o prazo prescrição aplicável é de 5 (cinco) anos, contados da data de sua constituição definitiva, todavia, se interrompendo com: (1) despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (2) protesto judicial; (3) qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; e (4) qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor, conforme estabelecido no artigo 174 do CTN.

Embora, a r. decisão tenha se equivocado em relação as datas apontadas na CDA nº 35418/2020 e do ajuizamento da ação executória, o que culminou com a conclusão da prescrição e/ou decadência, verifico, que tal incorreção em nada alterou a prescrição declarada, esclareço os fatos.

A obrigação tributária de referência ao ano de 2016, venceu em 15.03.2016, enquanto que a Execução Fiscal foi proposta em 08/12/2021, havendo portanto o transcurso do prazo prescricional, conforme disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Assim, o presente Agravo de Instrumento deve ser desprovido pelos motivos acima expostos.

Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, com fulcro no artigo 932, IV, alínea “b” do CPC, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.” Id. nº 153445161.

O professor Ricardo Alexandre expõe sobre lançamento do imposto sobre serviços: “
O ISS é lançado por homologação, pois é o próprio sujeito passivo que, a cada fato gerador, calcula o montante do tributo devido e antecipa o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, cabendo a esta verificar a correção do procedimento e se for o caso, homologá-lo, podendo, ainda, lançar de ofício as diferenças porventura devidas” (Direito Tributário, 15ª ed., JusPODIVM, 2021, p. 823)
.

O Tribunal da Cidadania firmou a seguinte tese, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos:

“O prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional” (REsp n. 1.120.295/SP, 1ª Seção, j. 12/05/2010, rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO).

Nesse sentido o julgado do e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. in verbis:

“EXECUÇÃO FISCAL. ISS. PRESCRIÇÃO PARCIAL. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO ENTREGUE PELO CONTRIBUINTE. TERMO INICIAL DO LUSTRO PARA A PROPOSITURA É A DATA DE VENCIMENTO DO IMPOSTO. CRÉDITO PARCIALMENTE FULMINADO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DO EXEQUENTE IMPROVIDO. Tratando-se de imposto sujeito a lançamento por homologação, com entrega de declaração de débito pelo contribuinte ao Fisco, há prescrição originária se este não propõe execução fiscal no lustro subsequente à data de vencimento do tributo.
(TJ-SP - AI: 21698508620218260000 SP 2169850-86.2021.8.26.0000, Relator: BOTTO MUSCARI, Data de Julgamento: 19/08/2021, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/08/2021)”

Pelo exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis, para ratificar a r. decisão recorrida, devendo a Execução Fiscal prosseguir aos demais créditos não prescritos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024